Tribunal: TJDFT
Processo: 0722806-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722806-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SEVERINO CAJAZEIRAS DE SOUZA OLIVEIRA contra decisão proferida no bojo da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDIN S/A, que deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. Em suas razões recursais, o agravante alega, em ́síntese, que tentou inúmeras vezes o contato com a instituição financeira para disponibilizar o boleto de pagamento da única parcela em atraso, do mês de março/2023 sem obter êxito, razão pela qual adimpliu as prestações vencidas em abril e maio/2023, o que evidencia a sua boa fé. Sustenta, outrossim, que veículo foi efetivamente apreendido, de maneira que o credor fiduciário pode consolidar a propriedade e alienar o bem no curso do processo, o que justifica a antecipação da tutela de urgência para determinar a imediata restituição do veículo. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Comprovadas a inadimplência e a mora da parte requerida, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação extrajudicial efetivada validamente, e ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/69, determinando a busca e apreensão do veículo em favor da parte autora, o qual deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais indicados na inicial. O Sr. Oficial de Justiça deverá consignar se o réu reside no endereço diligenciado. Cumprida a liminar, CITE-SE para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. (...)” Pois bem. Conforme consignado na decisão agravada, a determinação foi apenas para apreender o veículo, tendo sido oportunizado ao agravante efetivar a purga da mora. Assim sendo, sem prejuízo do exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada quando do julgamento da questão pelo colegiado, é certo que não se vislumbra, no momento, a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da tutela de urgência, conforme estabelece o art. 300 do CPC, especialmente porque ainda havia a possibilidade de purga da mora. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator